Tribunal: TJBA
Processo: 8010122-35.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8010122-35.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WANDERSON DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTES PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, IV, DO CP – HOMICÍDIO QULIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIDO.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Da leitura do
in folio,
infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra os recorrentes, uma vez que eles, no dia 03 de junho de 2023, por volta das 15:25 horas, juntamente com outro indivíduo identificado como Wendel Gomes Santos, ceifaram a vida da vítima Mateus Lucas Pereira Santos, por meio de vários disparos de arma de fogo.

De acordo com a exordial, os acusados, integrantes de facção criminosa, mataram o ofendido em via pública. Teriam se aproximado da vítima a bordo de duas bicicletas, desferido os tiros e fugido do local.

2.
Finda a instrução criminal, bem como apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença de pronúncia, acolhendo a pretensão acusatória e determinando o julgamento dos recorrentes pelo Tribunal Popular.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
De pronto, calha destacar que os recursos sob análise têm como questão nuclear o pleito de impronúncia, sob o argumento de que os réus não são os autores do crime e as testemunhas que relataram o delito ou são contraditórias ou não presenciaram o fato, sendo, apenas, de “ouvi dizer”. Pleiteiam, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

III- RAZÕES DE DECIDIR

4.
Nos crimes dolosos contra a vida, a competência para processar e julgar é do Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal
[1]
. Antes de os acusados serem submetidos ao Tribunal do Júri, ocorre a fase denominada
judicium accusationis
ou juízo de acusação, por meio da qual produz-se provas para apurar se realmente ocorreu o delito. Nesta fase, é oferecida a denúncia ou queixa, faz-se a instrução processual e, por fim, o Magistrado pronuncia, impronuncia, absolve sumariamente o réu ou faz a desclassificação do delito.

5.

Ab initio
, pleiteiam os recorrentes a impronúncia. A decisão de impronúncia ocorre quando o Magistrado não vislumbrar comprovada a materialidade do fato ou a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, hipótese em que, se surgirem novos elementos, o processo poderá ser reaberto. Nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. Assim, somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse realmente considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria.

6.
Volvendo olhares ao caso em exame, no que diz respeito à materialidade, não há qualquer dúvida, tendo o Laudo de Necrópsia atestado que: “
MATEUS LUCAS PEREIRA SANTOS, faleceu de Traumatismo crânioencefálico, devido à penetração de projéteis de arma de fogo
” (ID 40164642 do processo 8009406-08.2024.8.05.0080, fls. 36/37).

7
. Quanto aos indícios de autoria, igualmente, não há qualquer dúvida. Uma testemunha, que estava presente no local do crime, foi enfática ao afirmar que os réus são os autores dos delitos. Esta testemunha, ressalte-se, por temer os acusados, foi considerada como sigilosa. Além da testemunha presencial, a genitora da vítima fora ouvida e relatou que ficou sabendo por pessoas que estavam no local do crime que foi o acusado quem matou seu filho. Corroborando o exposto, uma outra testemunha sigilosa também prestou depoimento, informando que, no bairro, todos sabem que foram os réu os autores do crime

8.
Em relação ao direito de recorrer em liberdade, os recorrentes supostamente perpetraram um crime de natureza grave, homicídio, com arma de fogo e de modo que impossibilitou a defesa da vítima. O delito fora praticado em via pública, demonstrando que os acusados não apresentam qualquer medo de serem punidos. Não bastasse, há elementos de que os réus integram facção criminosa e ameaçam os moradores de morte, o que causa ainda mais medo na população. Desse modo, não há qualquer óbice para negar aos réu os direito de recorrer em liberdade.

9.
Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de Conhecer e Negar Provimento ao recurso.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8
010122-35.2024.8.05.0080
, em que figuram como recorrente
WANDERSON DE JESUS SANTOS E WELLINGTON DE JESUS SANTOS

e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça

[1]
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;